Tribunal: TJES
Processo: 5023457-95.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023457-95.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA PAULA ANTONACIO MOREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5023457-95.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO(A):
RAFAELA PAULA ANTONACIO MOREIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO DE TÍTULO VENCIDO. PAGAMENTO POSTERIOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO APONTAMENTO APÓS A QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexistência de débito referente à fatura de julho de 2024 (R$388,60); condenar a ré ao ressarcimento de R$53,65 a título de danos materiais; e condenar a ré ao pagamento de R$7.000,00 a título de indenização por danos morais. A demanda decorre da manutenção de protesto em nome da autora após o pagamento da dívida, o que a impediu de realizar compras profissionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a incorreção da inversão do ônus da prova; o exercício regular de direito, visto que o protesto foi lavrado sobre título vencido e não pago à época; a culpa exclusiva da consumidora pelo pagamento tardio; a inexistência de ato ilícito apto a gerar danos morais ou materiais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC. Assim, rejeito a tese de irregularidade na inversão do ônus da prova, pois a relação é nitidamente de consumo, sendo a recorrida hipossuficiente técnica perante a concessionária.

4.

No mérito, a controvérsia reside na legalidade da manutenção do protesto. Embora o envio a protesto em 09/09/2024 tenha ocorrido em exercício regular de direito face ao inadimplemento de fatura vencida em 08/07/2024, a própria recorrente admite que a quitação ocorreu em 20/09/2024, mas não apresentou justificativa plausível para manter o protesto por quase 01 ano após o adimplemento.

5.

A manutenção do nome da consumidora nos registros de protesto após o adimplemento configura falha na prestação do serviço, violando os deveres de lealdade, cooperação e boa-fé objetiva (art. 4º, III, e art. 6º, III, do CDC). Não é razoável que, uma vez quitada a dívida junto à credora, esta se omita em facilitar a baixa, mantendo a restrição que macula a honra da consumidora.

6.

O dano material de R$53,65 restou comprovado como despesa necessária à obtenção de certidão para esclarecer o apontamento indevido e para que a consumidora identificasse a origem da restrição indevida (ID. 18003222). Quanto ao dano moral, este opera-se
in re ipsa
, prescindindo de prova de sofrimento intenso, pois o apontamento irregular atenta contra a dignidade e o crédito do indivíduo.

7.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$7.000,00 (sete mil reais), considerando o caráter punitivo-pedagógico e a condição de profissional liberal da recorrida (dentista), que depende de crédito para insumos.

8.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)